Tribunal: TJDFT
Processo: 0705470-50.2020.8.07.0017
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI. URGÊNCIA. DANO MORAL CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos da Súmula 597 do Superior Tribunal de Justiça, “a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas, contado da data da contratação".

2. Na espécie, o relatório médico concluiu pela urgência de internação do paciente em Unidade de Terapia Intensiva, diagnosticado com Covid-19 e hemorragia digestiva, e veio a falecer.

3. Os danos morais, in casu, independem de comprovação, pois decorrem dos próprios fatos.

4. A indenização fixada na sentença, mostra-se adequada para compensar os transtornos sofridos pelo ofendido, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, extensão do dano e capacidade econômica do ofensor.

5. Apelações interpostas pelo Autor e Ré conhecidas e não providas. Unânime.